Tribunal: TJBA
Processo: 0502772-16.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502772-16.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LORENA ARAUJO SOUSA SPINOLA e outros

Advogado(s)
:
HERALDO FRAGA SAMPAIO, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, PEDRO ANTONIO DE SOUZA LEAL

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
HERALDO FRAGA SAMPAIO, PEDRO ANTONIO DE SOUZA LEAL, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INÍCIO DO VÍNCULO ANTERIOR À LEI LOCAL. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS RETROATIVOS. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LORENA ARAÚJO SOUSA

SPINOLA
contra o Acórdão de ID 84631415, o qual conheceu e negou provimento aos recursos interpostos, mantendo a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que houve omissão/obscuridade, em virtude da inocorrência de pedido de efeitos retroativos, peticionária já era servidora municipal em 2016, quando a lei local entrou em vigor, o que conduz a conclusão de ser pertinente o pedido de indenização desde a vigência da Lei, em abril de 2016 e de inexistir pedido de efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Da detida análise dos autos, observa-se que embora tenha a recorrente indicado na inicial que foi admitida no município recorrido em 17/03/2018, através dos documentos de ID 81937698/ 81937701, verifica-se que de fato a recorrente demonstrou que possui vínculo com a municipalidade em período anterior a vigência da Lei n. 3.760/2016 (Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus), anexando as fichas financeiras dos anos de 2016, 2017 e 2018, ID 81937700, nas quais já recebia o adicional de insalubridade.

5. Por sua vez, o município embora afirme que o início do vínculo apenas ocorreu a partir de 17/03/2018, não impugnou a veracidade dos documentos anexados pela recorrente e que foram emitidos pelo mesmo.

6. Reconhecida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para deferir o pagamento retroativo do adicional de insalubridade a partir da vigência da Lei n. 3.760/2016 (Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração acolhidos para sanar o vício apontado e imprimir efeito modificativo, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto por LORENA ARAUJO SOUSA SPINOLA, determinando o ressarcimento das diferenças pagas a menor, a partir da vigência da Lei n. 3.760/2016 (Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 3.760/2016 (Estatuto dos Servidores de Ilhéus).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502772-16.2018.8.05.0103
, em que figuram como apelante LORENA ARAUJO SOUSA SPINOLA e outros e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06